Tribunal: TJDFT
Processo: 0747031-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747031-63.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVAN FREIRE DE FREITAS, LUCILENE MOREIRA DE FREITAS APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (Id 78948106) interposta pela parte autora, IVAN FREIRE DE FREITAS e LUCILENE MOREIRA DE FREITAS, em face da sentença Id 78948103 que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de TAM LINHAS AEREAS S/A, julgou improcedente o pedido exordial. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. De forma resumida, o apelo da parte autora sustenta que o atraso no voo, de quase 24 horas, no trecho São Paulo/SP – Lisboa/PT, não foi motivado por força maior, restando caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar. Nesse contexto, é de se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.560.244, reconheceu a repercussão geral, fixando o Tema 1.417, sobre a seguinte questão constitucional: “saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem.” Posteriormente, houve decisão monocrática do relator, Ministro Dias Toffoli, determinando a suspensão nacional dos processos que tratam do tema, até o julgamento definitivo pela Corte, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC. Diante do perfeito enquadramento da questão tratada nestes autos ao Tema 1.417 do STF, determino o sobrestamento do presente recurso, em observância à determinação do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora